Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SGUROS em face à decisão que indeferiu pedido de "ingresso voluntário" na lide. Em sua peça recursal, o agravante apontou como recorrida tão somente a autora da ação. Contudo, eventual acolhimento do recurso afetará direitos e interesses de ambas as partes. Ante o exposto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar em 5 (cinco) dias, podendo, se assim desejar, aditar o polo passivo do recurso para incluir todas as partes do processo principal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403